Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. CRIME HEDIONDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INCOSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI No 8.072/90. REGIME JÁ ALTERADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO COM BASE NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento da pena de crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo no regime inicial fechado (HC 111.840/ES).
2. Uma vez que a Defesa já pleiteou a alteração do regime inicial de cumprimento da pena perante o Juízo da execução e que foi fixado o regime semiaberto, em atenção à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal e às peculiaridades do caso, revela-se manifestamente inadmissível a ação revisional, pois falta ao requerente interesse de agir.
3. Revisão criminal não admitida.